Tribunal: TCU
Processo: 038.148/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÂO FEITA À Casa Civil da Presidência da República e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, POR MEIO DO ITEM 9.1 DO ACÓRDÃO 2154/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 027.907/2022-8

Inteiro teor:
Acórdão 1131/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar atendidas as medidas solicitadas no subitem 9.1 do Acórdão 2154/2023-TCU-Plenário e em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.148/2023-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência deste acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam, à Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), 1.6.2. juntar a Nota Técnica 41680/2023/MGI (peça 10) ao TC Processo 044.559/2021-6 ; e 1.6.3. determinar o apensamento deste feito ao processo originador (TC Processo 027.907/2022-8 ), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020.